Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FILHOS MENORES. RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. VIA INADEQUADA. EXERCÍCIO DA POSSE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERA DETENÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com os arts. 1.196, 1.198, 1.204 e 1.208, todos do CC, o possuidor é “aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, sendo a posse adquirida “desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”; o detentor, a seu turno, é aquele que se acha em relação de dependência para com outro, conservando a posse em nome deste e mediante cumprimento de ordens suas.
2. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros provocada pelo devedor-requerido, que chama para integrar o mesmo feito os coobrigados pela dívida, a fim de torná-los também responsáveis pelo resultado do processo; trata-se de intervenção cabível exclusivamente nas hipóteses do art. 130, do CPC.
3. Em ação de reintegração de posse proposta pelo ex-companheiro em face da ex-companheira, os filhos menores do casal não podem ser considerados possuidores e, consequentemente, litisconsortes passivos, tão somente porque residem com a genitora no imóvel em discussão; embora o incapaz possa praticar atos possessórios, se reside na companhia de eventual responsável, tem mera detenção, já que conserva a posse em nome e sob a autorização do verdadeiro titular.
4. O chamamento ao processo não é o instituto adequado para incluir no polo passivo da ação de reintegração de posse os filhos menores do requerente e da requerida, pois a situação não se enquadra em qualquer das hipóteses taxativas do art. 130, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.